Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-22.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001891-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A controvérsia recursal se limita a verificar se, após a decisão que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução aviados pelo devedor, com subsequente interposição de recurso de apelação e posterior recurso de agravo interno pelo agravante, afigurar-se-ia possível o prosseguimento da execução de origem em relação ao valor depositado para garantia do juízo.

Nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, o recurso de apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução é dotado de efeito suspensivo “ope legis”, porquanto a r. sentença proferida no âmbito da aludida ação judicial não extinguiu o feito sem resolução do mérito, tampouco julgou improcedentes os embargos opostos pela devedora, como exige o art. 1.012, § 1º, inciso III, do CPC.

Ou seja, em que pese os Embargos à Execução tenham sido sentenciados, ainda pendem de trânsito em julgado.

Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas com o trânsito em julgado é possível a conversão ou o levantamento da garantia, seja pelo executado, seja pelo exequente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 100061243.2022.8.11.0041, movida em seu desfavor por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, que determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados a título de garantia do juízo.

Em suas razões, alega que, ao contrário do que entendeu a decisão agravada, os Embargos à Execução não se encontram julgados pelo TJMT em definitivo, pois pendem de julgamento os Embargos Declaração opostos contra a decisão proferida em sede de Apelação, com efeitos infringentes.

Informa que, lastreado no poder geral de cautela que informa todo o proceder dos magistrados, defende a reforma da decisão agravada para determinar que se aguarde o trânsito em julgado dos Embargos à Execução, bem como que se profira decisão em sede de Exceção de Pré-executividade para que só então se proceda, eventualmente, ao levantamento pretendido.

Aduz que o valor que pretende o agravado levantar, ao qual dá a natureza de “depósito voluntário”, ou seja, quer fazer transparecer que se trata de pagamento voluntário, tem, na verdade, natureza de garantia do Juízo para a devida discussão sobre a dívida exigida.

Assim, requer seja o presente recurso recebido com efeito suspensivo a fim de impor a suspensão dos atos que autorizam o levantamento da garantia depositada.

No mérito, pugna seja provido o recurso para, reformando-se a decisão agravada, confirmar a impossibilidade de levantamento prematuro de valores depositados em garantia. Alternativamente, pugna pela reforma da decisão para a determinação de prestação de contracaução prévia ao levantamento da garantia.

A liminar recursal vindicada foi deferida para determinar a suspensão da decisão agravada até que a questão seja mais bem analisada pela Segunda Câmara Cível quando do julgamento do mérito recursal (ID 201183692).

Contraminuta da parte agravada (ID 205374668).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem,
trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, ajuizada em 12/01/2022, por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de BANCO BRADESCO S/A, em que requereu, inicialmente, a aplicação dos efeitos da Lei 7.603/2001 alterada pela Lei 11.077/2020, para lhe conceder a isenção do pagamento das custas, despesas, emolumentos e taxas judiciais.

Quanto ao mérito, alegou que é credor do Executado da importância de R$ 94.270,02 (noventa e quatro mil, duzentos e setenta reais e dois centavos), atualizados até 10/01/2022, fundada no Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos assinado pelas partes em 19/02/2016 e no Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos datado de 15/06/2020.

Afirma que o valor executado refere-se a honorários advocatícios previstos na Cláusula 6.9, Hipótese 4, do Aditivo Contratual firmado em 15/06/2020, decorrentes da realização de acordo pago pelo devedor do banco ora executado, gerando para o exequente o direito ao recebimento dos honorários denominado de “recuperação final” no percentual de 8,00% sobe o valor do acordo, os quais não foram pagos pelo executado.

Deferido o pedido de isenção do pagamento das custas, despesas, emolumentos e taxas judiciais, foi determinada a citação do executado para pagar o débito, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 827, caput, CPC).

O Executado efetuou a juntada do comprovante de depósito judicial, realizado em 14/02/2022, no valor de R$105.242,60 (cento e cinco mil. Duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), garantindo o juízo bem como a respectiva suspensão, possibilitando o manejo oportuno dos Embargos à Execução.

O Exequente manifestou nos autos arguindo que o executado atualizou de forma incorreta o valor da execução e fez o referido depósito em valor menor que o cobrado, quando o correto seria o valor de R$106.479,61 (cento e seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), existindo uma diferença no importe de R$1.237,01 (um mil, duzentos e trinta e sete reais e um centavo).

Assim, requereu o deferimento do pedido de levantamento da quantia depositada espontaneamente pelo executado, por ser verba de natureza alimentar, bem como seja determinado o bloqueio na conta do executado do remanescente no valor de R$1.237,01 (um mil, duzentos e trinta e sete reais e um centavo).

O Executado opôs os Embargos à Execução nº. 1008779-49.2022.8.11.0041, os quais foram rejeitados liminarmente, dada a sua intempestividade, com fundamento no art. 918, I, do CPC, sendo condenado o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência na ordem 10% sobre o valor atualizado da causa, visto que revogados os benefícios da assistência judiciária gratuita eventualmente concedidos ao embargado no feito executivo.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

Inconformado, o Executado interpôs Recurso de Apelação alegando a tempestividade dos Embargos à Execução, o qual foi desprovido monocraticamente, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. DEFESA DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Os embargos de declaração interrompem o prazo apenas para a interposição de recurso, não sendo possível conferir interpretação extensiva ao art. 1.026 do CPC/2015 a fim de estender o significado de recurso às defesas ajuizadas pelo executado. (RECURSO ESPECIAL Nº 1822287 – PR – Rel. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA – Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça).”

Irresignado, o Banco apelante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

O Banco executado interpôs Agravo Interno, o qual foi julgado desprovido à unanimidade, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMTEMPESTIVIDADE – ART. 239, §1º, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEA “B)” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO REGIMENTAL - ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

II - Art. 239, §1º, do CPC: “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” III - Constatando que o prazo de 15 dias úteis para a apresentação dos embargos à execução início em 01/02/2022, o seu fim consubstanciou em 21/02/2022, contudo, os presentes embargos tão somente foram ajuizados em 14/03/2022, razão justa em sentença recorrida, ao reconhecer da preliminar de intempestividade dos embargos do apelante.

IV – Recurso de Agravo regimental Conhecido e Desprovido. Decisão Monocrática Mantida.”

O feito ainda encontra-se de na fase recursal, portanto, pendente de trânsito em julgado.

Ocorre que o Magistrado a quo em decisão proferida na Ação de Execução determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados a título de garantia do juízo.

Razão do inconformismo do Executado ao interpôr o presente agravo de instrumento, pugnando pela a reforma da decisão agravada para determinar que se aguarde o trânsito em julgado dos Embargos à Execução.

Pois bem.

A controvérsia recursal se limita a verificar se, após a decisão que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução aviados pelo devedor, com subsequente interposição de recurso de apelação e posterior recurso de agravo interno pelo agravante, afigurar-se-ia possível o prosseguimento da execução de origem em relação ao valor depositado para garantia do juízo.

Nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, a apelação terá efeito suspensivo. Já o § 1º do aludido dispositivo legal, entretanto, estabelece, no inciso III, que a sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação.

No caso, é certo dizer, portanto, que, na espécie, o recurso de apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução é dotado de efeito suspensivo “ope legis”, porquanto a r. sentença proferida no âmbito da aludida ação judicial não extinguiu o feito sem resolução do mérito, tampouco julgou improcedentes os embargos opostos pela devedora, como exige o art. 1.012, § 1º, inciso III, do CPC.

Ou seja, em que pese os Embargos à Execução tenham sido sentenciados, ainda pendem de trânsito em julgado.

Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas com o trânsito em julgado é possível a conversão ou o levantamento da garantia, seja pelo executado, seja pelo exequente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE – LEVANTAMENTO ANTES DO JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1 – É firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que apenas com o trânsito em julgado é possível a conversão ou o levantamento da garantia, seja pelo executado seja pelo exequente. 2 – O levantamento da penhora em dinheiro na execução fiscal, só é possível após o julgamento de segundo grau.” (TJ-MT - AI: 10010994420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/10/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE CABIMENTO - REJEIÇÃO - PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC -MÉRITO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMEDIATA LIBERAÇÃO DA VERBA PENHORADA PARA A PARTE EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE - PENDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO - DISCUSSÃO SOBRE A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E SOBRE A TITULARIDADE DO MONTANTE PENHORADO. Impõe-se o conhecimento do agravo de instrumento, considerando que a decisão interlocutória impugnada tem enquadramento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Não se mostra razoável o imediato levantamento de valores bloqueados em ação de execução durante a pendência de julgamento de embargos à execução e de embargos de terceiros, nos quais se discute a exigibilidade do título executivo e a titularidade do montante penhorado.” (TJ-MG - AI: 10000221092604001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2022)

Destarte, como a própria exigibilidade, certeza e liquidez do título executivo estão pendentes de decisão transitada em julgado, entendo ser prudente aguardar o julgamento definitivo de tal ação, antes de proceder à liberação da importância bloqueada à parte exequente.

Tal medida, fundada no poder geral de cautela dos magistrados, tem por escopo preservar os interesses da agravante, evitando a causação de prejuízo irreversível a ela.

Por tais aspectos, não há falar em levantamento de qualquer valor depositado em juízo na presente execução, nem tampouco o seu prosseguimento, enquanto pendente a certidão de trânsito em julgado do acórdão que desproveu o recurso de agravo interno interposto pela parte devedora contra sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para obstar o levantamento prematuro de valores depositados em garantia até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução nº. 1008779-49.2022.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024